Tribunal: TJDFT
Processo: 0719513-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719513-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA AVILA SILVA, JOAO PAULO SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAPATERRA LIMONGI E RISSON - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Andréia Ávila Silva e João Paulo Souza de Oliveira em face da r. decisão (ID 26599119) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movido por Papaterra Limongi, Risson e Jacette Sociedade de Advogados. Alegam, em síntese, haver excesso de execução, uma vez que a exequente calculou como valor da dívida a diferença entre a quantia postulada na ação principal (R$ 250.014,00) e o montante da condenação (R$ 83.354,60), de forma que os 10% do proveito econômico corresponderiam a R$ 16.665,94 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Sustentam, todavia, que o correto seria utilizar o valor da condenação paga no importe de R$ 97.660,04 (noventa e sete mil e seiscentos e sessenta reais e quatro centavos), e não de R$ 83.354,60 (oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos). Aduzem que, em se tratando de honorários de sucumbência, quando não fixados em quantia certa, não há incidência de juros moratórios. Ressaltam que, se houvesse incidência de juros, esses deveriam ser contabilizados da data de intimação para o pagamento do débito, qual seja, em 5/4/2021. Requerem a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Na origem, Andréia Ávila Silva e João Paulo Souza de Oliveira ajuizaram ação de conhecimento, pelo rito ordinário, em face de EF Viagens e Turismo Ltda. Confira-se o aludido dispositivo, in verbis: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DECLARAR a existência do contrato de representação comercial; 2. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 77.559,31 [setenta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos], corrigidos monetariamente conforme INPC desde a data do distrato ou seja, 29/7/2014, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e o que ela pagou, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil.” (grifou-se) A ré EF Viagens apelou e o recurso foi provido nos termos do acórdão de n.o 1278859, desta 8a Turma Cível, cujo dispositivo do voto condutor do acórdão assim consignou: “Portanto, caso a parte Autora pretenda submeter à análise judicial o recebimento das comissões propostas no Termo de Rescisão e Quitação, bem como discutir o valor que entende devido sobre elas, deverá ajuizar demanda específica para tanto. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, determinar a exclusão da condenação da Ré sobre o pagamento do montante de R$ 18.941,31 (dezoito mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos). Como foi reconhecido o julgamento ultra petita, impossível atribuir sucumbência autoral sobre a referida verba, que sequer constou nos pedidos iniciais. Mantenho, assim, os ônus sucumbenciais fixados na origem. É como voto.” Os devedores foram condenados a pagar a diferença entre o valor que foi postulado na inicial e o montante efetivamente pago pelos recorrentes. Para tanto, utilizaram-se dos seguintes parâmetros para o cálculo da dívida executada (ID 26599126): a) O valor postulado na inicial atualizado até a data da sentença (R$ 250.014,00); b) O valor da condenação (R$ 58.619,00) atualizado desde 29/07/14, no total de R$ 83.354,60; c) Do montante de R$ 250.014,00, subtraiu-se R$ 83.354,60, obtendo-se a quantia de R$ 166.659,40; d) Os 10% do proveito econômico corresponderiam então a R$ 16.665,94 (valor dos honorários executados). Ocorre que, consoante a exata previsão contida no §16 do art. 85 do CPC/15, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. Registre-se que a fixação dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico não exclui a incidência do aludido dispositivo, uma vez que, conhecido o referido importe, a quantia resultante da incidência do percentual estabelecido depende de mero cálculo aritmético. Nesse sentido, os seguintes arestos deste eg. TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS HONORÁRIOS. OMISSÃO SANADA. PROVIMENTO COM CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO ACÓRDÃO. 1. Na hipótese, reconhece-se omissão no tocante à correção monetária e juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte executada. 2. Arbitrados os honorários advocatícios pela decisão agravada, em sede recursal, foi definido o proveito econômico auferido pela exequente (R$ 27.803,64) e, por consequência, determinado o valor dos honorários advocatícios a serem pagos em razão da sucumbência decorrente do acolhimento da impugnação. 3. Desse modo, considerando que foram arbitrados os honorários em quantia certa, devem incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado do acórdão embargado (art. 85, §16 do CPC), correção monetária que deve ser computada a partir da data em que arbitrados os honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação. 3.1. Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou" (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1147442/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015, n.g). 4. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos.” (Acórdão 1343717, 07126082220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Em situação análoga, destaco precedentes do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1620576/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Portanto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o Exequente efetuou o cálculo de forma adequada, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator